Tribunal: TJBA
Processo: 8021795-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021795-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO ANDRE METTIG ROCHA registrado(a) civilmente como PAULO ANDRE METTIG ROCHA

AGRAVADO: ESPÓLIO registrado(a) civilmente como SILVIO LOPES DE MORAES e outros (4)

Advogado(s)
:
MURILO GOMES MATTOS, CAROLINA SOUZA SANTOS DIAS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS CAPAZES DE ALTERAR O JULGADO. NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS PONTUAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PARCIAL ACOLHIMENTO PARA ESCLARECIMENTOS E INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo de instrumento, reformando decisão de primeiro grau para fixar o aluguel provisório em R$ 12.213,25 até o termo final do contrato de locação vigente (30/06/2025). Os embargantes alegaram omissão quanto à defasagem do valor do aluguel, contradição entre os fundamentos e a conclusão do julgado e obscuridade quanto aos critérios utilizados para a fixação do aluguel provisório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) apurar se o acórdão incorreu em omissão ao não distinguir o reajuste contratual do aluguel vigente e a fixação de aluguel provisório; (ii) esclarecer eventual contradição entre o reconhecimento da defasagem do valor e a manutenção do montante anterior; (iii) esclarecer obscuridade quanto à fundamentação do valor adotado como aluguel provisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A distinção entre reajuste contratual e aluguel provisório é relevante: o primeiro decorre do pacto vigente e visa recompor o valor real da prestação; o segundo, disciplinado no art. 72, §4º, da Lei do Inquilinato, refere-se ao valor fixado para o contrato a ser renovado.

4.
O acórdão embargado adotou como premissa a fixação de aluguel provisório, razão pela qual manteve o valor vigente até o termo final do contrato atual, afastando a majoração pretendida pelos locadores.

5.
A alegada defasagem de valores não restou comprovada, pois constam dos autos sucessivos aditivos contratuais tratando expressamente do reajuste do aluguel
durante o período de alegada defasagem
, o que
indica
consenso das partes quanto ao valor
até então
vigente.

6.
A majoração imediata do aluguel, sem a devida instrução probatória, seria temerária, haja vista a controvérsia
acerca

d
os parâmetros de avaliação
arguidos pelo locador, havendo
necessidade de perícia técnica para apuração do valor justo.

7.
O valor de R$ 12.213,25 foi mantido por representar o montante pago pacificamente entre as partes, e não por constituir valor definitivo ou justo do aluguel, preservando o equilíbrio contratual até a realização da perícia.

8.
A menção ao art. 73 da Lei do Inquilinato não implica reconhecimento de
existência de
diferenças devidas, mas apenas resguarda o direito de eventual cobrança retroativa, conforme resultado final da prova pericial.

9.
O acórdão foi integrado para esclarecer que, após o término do contrato vigente (30/06/2025), o aluguel
provisório
será reajustado pelo IPCA acumulado dos últimos 12 meses,
conforme previsão no último aditivo pactuado entre as partes,
até a conclusão da perícia judicial e ulterior decisão.

IV. DISPOSITIVO

10.
Embargos de declaração parcialmente acolhidos para esclarecer e integrar o acórdão, sem modificação do resultado do julgamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração (ID
90916346
) nos autos de
Agravo de Instrumento
n.
8021795-37.2025.8.05.0000
, tendo como Embargante
ESPÓLIO de SILVIO LOPES DE MORAES
e OUTROS

e Embargado
COGEALI - COMERCIAL DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,

nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente